Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-20.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009749-20.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FORTUNATO IZIDORIO DA SILVA - CPF: 328.110.399-53 (APELADO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), AMIGO PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 34.959.284/0003-21 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), R. K. PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 37.786.675/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ACIDENTE ENVOLVENDO FIAÇÃO DE INTERNET EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL E MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por provedor de serviços de internet contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por cabo de internet solto em via pública. A sentença impugnada reconheceu a legitimidade passiva das rés, manteve a gratuidade da justiça ao autor e condenou as empresas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.017,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência da comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita; (
ii
) definir se há legitimidade passiva das rés; (
iii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (
iv
) analisar a ocorrência de responsabilidade civil das rés pelo acidente, com eventual revisão dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando a parte apresenta documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência, como no caso de aposentado com renda mínima, não infirmada por prova em sentido contrário.

A legitimidade passiva decorre da existência de indícios concretos da vinculação das rés à fiação causadora do acidente, tais como boletim de ocorrência lavrado por funcionário da empresa, confissão quanto aos reparos no local, e depoimentos que confirmam a natureza da fiação.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC, diante da falha na prestação do serviço, evidenciada pela má conservação da fiação em via pública, que resultou em acidente com lesões físicas e materiais à vítima.

Não há prova da suposta culpa exclusiva de terceiro (caminhão), sendo inaplicável a excludente de responsabilidade.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por notas fiscais de medicamentos e serviços de reparo da motocicleta, enquanto os danos morais são justificados pela gravidade das lesões, idade avançada da vítima e impacto do evento, sendo adequado o valor fixado.

A majoração dos honorários advocatícios se impõe diante do não provimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

A legitimidade passiva se caracteriza quando há elementos que vinculam o réu ao objeto causador do dano, mesmo sem prova técnica definitiva de titularidade.

O indeferimento de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A prestadora de serviço responde objetivamente por danos decorrentes de má conservação de fiação de internet em via pública, quando caracterizada a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, a condição da vítima e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 99, § 3º, 370 e 85, § 11; CC,
arts
. 927, parágrafo único, e 949; CDC,
arts
. 14 e 17; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1009749-20.2023.8.11.0007

AMIGO PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA X FORTUNATO IZIDORIO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
AMIGO PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA
.
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de
Indenização por
Danos
Materiais e
Morais
nº
.
1009749-20.2023.8.11.0007
, movida
por

FORTUNATO IZIDORIO DA SILVA
,
julgou procedente
s

o
s
pedido
s
inicia
is
para:

1.RATIFICARo deferimento da Justiça Gratuita ao Requerente FORTUNATO IZIDORIO DA SILVA
;
2.AFASTARa preliminar de ilegitimidade passiva das Requeridas
;
3.CONDENARas Requeridas,
solidariamente
,
ao
pagamento de indenização pordanos materiaisno valor deR$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (06/11/2023, data do acidente e referência para os gastos) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira citação válida (12/03/2024, para R. K. PROVEDOR DE INTERNET LTDA). A partir de 30/08/2024, para a correção monetária e juros, será aplicada exclusivamente a Taxa Legal (Selic) do art. 406 do Código Civil
;
4.CONDENARas Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pordanos moraisno valor deR$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (06/11/2023 – Súmula 54, STJ). A partir de 30/08/2024, para a correção monetária e juros, será aplicada exclusivamente a Taxa Legal (Selic) do art. 406 do Código Civil.
Por consequência, condenou a
s Requeridas, solidariamente, ao pagamento dascustas processuaise doshonorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

(ID
341948882
)
.

Irresignad
a
s
,
a
s

rés
/apelante
s alegam a r
evogação da justiça gratuita, por insuficiência de provas da hipossuficiência;

Reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ausência de prova de titularidade do cabo
.

Defende a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial.

No mérito
, afirma: a) a a
usência de responsabilidade civil, por falta de comprovação do nexo causal;
b)
Culpa exclusiva de terceiro (caminhão);
c)
Inexistência de danos morais e materiais comprovados
.
Subsidiariamente, redução do quantum indenizatório

(
ID
341948884
)
.

O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
34194888
9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes Pares:

As Apelantes sustentam que o Apelado não comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira, apresentando apenas declaração genérica e extrato bancário parcial.

Sem razão.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No caso, o Apelado comprovou ser aposentado, com 72 anos de idade, percebendo apenas um
salário-mínimo
mensal, conforme histórico de aposentadoria e extratos bancários juntados aos autos.

A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, não havendo elementos concretos que a infirmem.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

As Apelantes alegam que não há prova de que o cabo causador do acidente lhes pertencia, tratando-se de mera presunção.

Não prospera a alegação.

A legitimidade passiva
“
ad causam
”
verifica-se pela pertinência subjetiva da parte em relação à lide, bastando a afirmação de titularidade do direito ou da obrigação.

No caso concreto, há elementos probatórios robustos que vinculam as Apelantes ao evento:
1)
Boletim de Ocorrência registrado por funcionário das Apelantes (Patrick
Angelo
Pereira
Kozak
);
2)
Confissão de que realizaram reparos na fiação no local e na mesma data do acidente;
3)
Contato de funcionário com o filho do Apelado indagando sobre seu estado de saúde;
4)
Depoimentos testemunhais confirmando que o cabo era de internet.

Outrossim, a
própria conduta das Apelantes ao comparecerem ao local para realizar reparos na fiação evidencia o vínculo com a infraestrutura causadora do acidente. Nenhuma empresa se deslocaria para reparar cabos que não lhe pertencessem.

Ademais, a
questão da titularidade do cabo confunde-se com o mérito da responsabilidade civil, não configurando ilegitimidade passiva.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA)

Eminentes Pares:

As Apelantes sustentam que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

Não assiste razão.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A realização de perícia técnica não é obrigatória quando o magistrado entende suficientes as provas dos autos para formar seu convencimento.

No caso, a controvérsia foi adequadamente esclarecida por
p
rova documental (boletim de ocorrência, notas fiscais, prontuários médicos);
p
rova testemunhal (três testemunhas confirmando a natureza do cabo);
e c
onfissão das próprias Apelantes quanto aos reparos realizados.

Ademais, a pretensão de realização de perícia após mais de dois anos do acidente revela-se inviável, pois o cenário foi completamente alterado pelos próprios reparos realizados pelas Apelantes.

Logo, n
ão há nulidade processual quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

As apelantes
alegam a in
existência de responsabilidade civil, sustentando a inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A
hipótese atrai a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação prevista no art. 17 do mesmo diploma, bem como do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, diante do exercício de atividade que, por sua natureza, implica risco a terceiros.

Assim,
os elementos caracterizadores da responsabilidade civil encontram-se devidamente demonstrados.

Com efeito, a
conduta ilícita decorre da manutenção inadequada da fiação de internet instalada em via pública, com cabos soltos e posicionados em altura incompatível com a segurança do tráfego, expondo os usuários da via a risco evidente.

O dano restou comprovado pelas lesões físicas sofridas pelo apelado, consistentes em hematoma na região do pescoço, corte na cabeça e diversas escoriações, além dos gastos com medicamentos e com o reparo da motocicleta, bem como pelo sofrimento físico e psíquico experimentado.

Já o
nexo causal

evidencia-se não apenas pela prova testemunhal e pelo boletim de ocorrência, mas, sobretudo, pela própria conduta das apelantes, que procederam ao reparo da fiação no local e na data do acidente, circunstância que reforça a vinculação direta entre o defeito do serviço e o evento danoso.

Não prospera, ainda, a alegação de culpa exclusiva de terceiro, supostamente atribuída a um caminhão que teria ocasionado o deslocamento do cabo.

Isso porque, as
apelantes não lograram comprovar a existência do referido veículo, tampouco sua identificação, altura ou eventual circulação em desacordo com as normas de trânsito. Ao revés, a presença de fiação solta em via pública, instalada em altura inadequada, configura inequívoca falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança imposto às concessionárias e prestadoras de serviço, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95.

No que se refere aos danos materiais, as apelantes os impugnam de forma genérica, alegando que os medicamentos adquiridos não guardam relação com o acidente
e que inexistiria prova quanto à titularidade do cabo responsável pelo sinistro.
Todavia, a
insurgência não merece acolhida.

Os autos demonstram, de maneira suficiente, a existência de despesas com medicamentos no valor de R$ 336,40, bem como gastos com o reparo da motocicleta no montante de R$ 680,60, sendo R$ 585,60 relativos à aquisição de peças e R$ 95,00 referentes à mão de obra.
E
mbora as apelantes sustentem que os medicamentos estariam relacionados a patologias preexistentes, como diabetes ou vertigem, não apresentaram qualquer prova técnica apta a afastar a vinculação com o acidente.

Ao contrário, o prontuário médico evidencia que o apelado foi atendido em caráter emergencial, tendo as medicações sido prescritas no contexto do tratamento decorrente do sinistro.

Por sua vez, o
s danos na motocicleta decorrem diretamente da queda provocada pelo impacto com o cabo solto, encontrando-se devidamente comprovados.

Assim, nos termos do art. 949 do Código Civil, é devido o ressarcimento das despesas médicas e dos prejuízos materiais sofridos, razão pela qual deve ser mantida a condenação no valor de R$ 1.017,00.

Quanto à
pretensão de afastamento ou redução dos danos morais
, melhor sorte não socorre às apelantes.

Com efeito, o
conjunto probatório evidencia que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor cotidiano. Trata-se de pessoa idosa, à época dos fatos com 70 anos de idade, atualmente com 72, que sofreu violento impacto de um cabo na altura do pescoço, resultando em hematoma cervical, corte profundo na cabeça e múltiplas escoriações, exigindo atendimento médico emergencial e a realização de exames, como raio-X e ressonância magnética.

Ademais, há registro de sequelas persistentes, tais como tonturas e náuseas, além do risco concreto à vida, circunstâncias que evidenciam a gravidade do evento e a violação à integridade física e à dignidade da vítima.

Nesse contexto,
o valor arbitrado em R$ 20.000,00 revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera-se, para tanto, a gravidade das lesões, a idade avançada da vítima, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, a capacidade econômica das apelantes, empresas atuantes no ramo de telecomunicações, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 20%,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026